Tribunal: TJDFT
Processo: 0712511-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERSAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PENHORA SOBRE PARTE DAS TAXAS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE.

01. Afigura-se legítima a pretensão recursal quanto à penhora sobre parte da arrecadação mensal do condomínio, sobretudo considerando que foram infrutíferas as tentativas de localização de bens via sistemas BACENJUD, RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD.

02. De fato, não há impedimento para a penhora sobre parte das taxas condominiais, notadamente por não se encontrar tais valores inseridos na lista de bens absolutamente impenhoráveis, prevista nos incisos do art. 833 do Código de Ritos.

03. Agravo de Instrumento conhecido e provido